Tribunal: TJBA
Processo: 8005773-90.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005773-90.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DANIELA HAUN DE ARAUJO SERAFIM

Advogado(s):CINTHYA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME HIPOTECÁRIO NÃO BAIXADO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA (
ASTREINTES
)
VENCIDA
.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por adquirente de imóvel, determinando a baixa de gravame hipotecário incidente sobre a unidade 901 do Edifício Solaris Residencial Clube, com matrícula n. 35.022 do 1º Ofício de Imóveis de Ilhéus, Bahia. A sentença também confirmou tutela de urgência anteriormente deferida, fixou
astreintes
no montante de R$224.330,00 e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se está configurada a legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira na hipótese dos autos; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da manutenção indevida da hipoteca; (iii) analisar a razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado; (iv) verificar a possibilidade de revisão do valor das
astreintes
já vencidas; e (v) apurar a incidência da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva
ad causam
do réu apelante deve ser aferida, em abstrato, com base na narrativa constante da petição inicial, conforme a Teoria da Asserção, que é adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A hipoteca firmada entre a incorporadora e a instituição financeira não é oponível ao adquirente de boa-fé que quitou integralmente o imóvel, nos termos da Súmula 308 do STJ, o que fundamenta a obrigação de baixa do gravame.

A omissão injustificada do credor hipotecário em providenciar a baixa do gravame após a quitação do imóvel configura comportamento antijurídico, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, atraindo sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente da frustração do direito de propriedade da autora resta configurado, diante da persistente impossibilidade de registro do bem quitado em seu nome, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor arbitrado de R$20.000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O valor das
astreintes
vencidas não comporta revisão, conforme entendimento pacificado do STJ, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, uma vez que sua modificação só é cabível em relação às parcelas vincendas.

A resistência reiterada da parte ré em cumprir a ordem judicial justifica a manutenção das
astreintes
no patamar de R$224.330,00, não se revelando desproporcional à luz da conduta omissiva e contumaz.

Diante da sucumbência integral do apelante, é devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se acréscimo de 3% sobre o valor da causa, além dos 15% arbitrados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva
ad causam
do credor hipotecário pode ser reconhecida com base na Teoria da Asserção, considerando a narrativa da petição inicial.

A hipoteca firmada entre incorporadora e agente financeiro não prevalece contra o adquirente de boa-fé que quitou o imóvel, nos termos da Súmula 308 do STJ.

A manutenção indevida de gravame hipotecário sobre imóvel quitado configura ilícito indenizável, apto a ensejar reparação por danos morais.

O valor das
astreintes
vencidas não pode ser revisto, sendo cabível apenas a modificação das parcelas vincendas, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando verificada sucumbência total do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; STJ, REsp 966.416/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, T3, j. 08.06.2010; STJ, AgInt no REsp 2.119.978/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 15.08.2024; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, CE, j. 03.04.2024; TJ-PE, ApCiv 0047361-44.2021.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 03.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8005773-90.2019.8.05.0103
, de
Ilhéus
-BA, em que são apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.

e apelad
a
,
DANIELA HAUN DE ARAÚJO SERAFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar
-lhe
provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
em seu desfavor
.

Salvador,

12